Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708360-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DONATILA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava (id 44478002) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702285-30.2022.8.07.0018 – id 138198224) que indeferiu a expedição da RPV para pagamento do crédito principal, por reputar que o julgamento do AGI 0714314-69.2022.8.07.0000, em que se pretende a incidência do IPCA-E, pode repercutir no quantum e exigir a expedição de precatório, e não RPV. Argumenta que pediu o cumprimento individual da sentença coletiva (Proc. 32159/97) que condenou o agravado ao pagamento do auxílio alimentação indevidamente suprimido, requerendo a expedição da RPV quanto ao valor incontroverso - inferior a 10 salários-mínimos - o que foi negado pelo Juízo a quo. Alega que a quantia incontroversa deve ser paga desde logo (R$ 9.302,98 – CPC 535, §4o), não se podendo cogitar de fracionamento indevido, conforme a tese fixada no RE 1.205.530 (Tema 28). Afirma que o sistema de pagamento de precatórios (SAPRE) admite a quitação do montante incontroverso, sendo desnecessário aguardar o julgamento do AGI 0714314-69.2022.8.07.0000, sob pena de afronta à razoável duração do processo. Sustenta que não há risco de lesão ao erário, pois, em sendo pago valor superior ao devido, poderá haver desconto no contracheque da agravante/servidora pública (LC-DF 840, art. 119). Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a expedição da RPV quanto ao valor incontroverso. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada, com ressalva, também provisória, de que se aguarde até o trânsito em julgado no outro agravo, já em fase de declaratórios, considerando que eventuais recursos que venham a ser interpostos contra a decisão da Corte carecem de efeito suspensivo opes legis. “(...). A parte credora interpôs agravo de instrumento n. 0714314-69.2022.8.07.0000 (ID 126096394), a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi negado efeito suspensivo. Com relação ao valor do crédito principal, em sendo o caso inicialmente de pagamento por RPV, conforme cálculo da contadoria, indefiro sua expedição, uma vez que premente que se aguarde o trânsito em julgado do AGI interposto pelo credor, visto que em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários-mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Assim, expeça-se tão somente a RPV do valor incontroverso referente aos honorários do advogado arbitrados por ocasião do início do cumprimento de sentença. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. (...)”. Acrescento que também não há risco que justifique a liminar. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 27/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator